Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-96.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000493-96.2018.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE CONCEICAO DE FRANCA Advogado(s): ELIAS PEDREIRA DE LIMA, RAFAEL FERNANDES PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA, PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. I - Nos presentes Embargos, o Embargante Jorge Conceição de França afirma a existência de omissão na decisão colegiada, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto. II – Extrai-se dos autos nº 0000493-96.2018.8.05.0109, que fora interposto Recurso de Apelação por JORGE CONCEIÇÃO DE FRANÇA, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irará-Ba, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (Id. 32254303). III - Verifica-se que o Órgão Colegiado examinou, detalhadamente, a matéria embargada, concluindo, in specie, que a materialidade e a autoria delitivas restam cabalmente comprovadas nos autos, formando um conjunto probatório coeso e harmônico entre si, sendo inconteste que o Apelante praticou a conduta descrita na denúncia, estando a decisão devidamente fundamentada com base em elementos probatórios, constantes dos autos. IV - O Embargante externando seu inconformismo pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. V - Os aclaratórios não se prestam a rediscutir questões já enfrentadas na decisão vergastada, não sendo a sua via adequada, data maxima venia, para sanar o inconformismo do Embargante. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos NA APELAÇÃO CRIME Nº 0000493-96.2018.8.05.0109, da Vara Criminal da Comarca de Irará-BA, tendo, como Embargante, JORGE CONCEIÇÃO DE FRANÇA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se, na integra, a decisão hostilizada.